Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Suspenda o processamento do recurso, até o julgamento final do Tema 1.085 (REsp no 1.863.973/SP) pelo c. STJ, conforme determinado na decisão Id. 28758602. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora